Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714882-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante requer a gratuidade de justiça, contudo, observa-se que houve o indeferimento do pedido do benefício na origem, conforme ID 143569460, sem a interposição de recurso, seguida do recolhimento de custas, e que o agravante não apresenta qualquer fato novo em relação a sua situação financeira. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre possível preclusão da matéria. Brasília, 15 de abril de 2024 13:34:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador